Tribunal: STF
Processo: MI 7401
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de injunção. Artigo 7º, inciso I, da Constituição Federal. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa. Artigo 10 do ADCT. Pretensão deduzida que não se adéqua à atribuição constitucional do mandado de injunção. Impropriedade do objeto. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência do STF é no sentido da impropriedade da via injuncional para questionar a efetividade da norma regulamentadora, estando ausente o pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção com fundamento no art. 7º, inciso I, da CF/88, tendo em vista a regra transitória prevista do art. 10 do ADCT.



    2. Os documentos apresentados juntamente com a inicial do mandamus não são aptos a comprovar a inviabilidade do gozo do direito in concreto.



    3. Agravo regimental não provido.